Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724751-09.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALENCAR DESPACHO Ouça-se a defesa técnica de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALENCAR, em contrarrazões, quanto aos declaratórios do MPDFT (ID: 29028851). Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador